Tribunal: TJSP
Processo: 2108630-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Bloqueio de conta do executado. Pleito de desbloqueio indeferido. Insurgência do executado. Cabimento. Demonstração de que os valores possuem natureza salarial, sendo impenhoráveis. Artigo 833, inciso IV, CPC. Valor de pequena monta. Desbloqueio deferido. Decisão reformada. Agravo provido.